Tribunal: TJES
Processo: 0000470-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei, sustentando que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são insuficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ensejando a absolvição do réu; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo químico definitivo e boletim unificado, que atestam a apreensão de quantidades expressivas de substâncias ilícitas (cocaína, maconha e crack), além de dinheiro em espécie.

4. A autoria do delito resta comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram a abordagem do réu em local conhecido pelo tráfico de drogas e a apreensão das substâncias em seu poder e nas proximidades. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A negativa do réu não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para afastar a condenação, especialmente diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como das circunstâncias da apreensão.

6. A desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é incabível, pois, nos termos do §2º do referido artigo, a destinação da droga ao consumo pessoal deve ser analisada considerando a quantidade apreendida, o local e as condições da ação, bem como a conduta do agente. No caso, as circunstâncias indicam inequívoca destinação ao comércio ilícito.

7. O fato de o acusado alegar ser usuário de drogas não descaracteriza a mercância ilícita, pois é comum que usuários também se dediquem ao tráfico para sustentar o próprio vício.

8. A pena foi fixada em observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante constitui prova idônea para embasar a condenação, desde que colhido sob o crivo do contraditório.

2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, são elementos aptos a caracterizar o tráfico de drogas, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

3. O fato de o agente ser usuário de drogas não impede a configuração do crime de tráfico, sendo possível a coexistência das condutas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000470-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS COITINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei, sustentando que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são insuficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ensejando a absolvição do réu; e (ii) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo químico definitivo e boletim unificado, que atestam a apreensão de quantidades expressivas de substâncias ilícitas (cocaína, maconha e crack), além de dinheiro em espécie.

4. A autoria do delito resta comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram a abordagem do réu em local conhecido pelo tráfico de drogas e a apreensão das substâncias em seu poder e nas proximidades. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A negativa do réu não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo insuficiente para afastar a condenação, especialmente diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como das circunstâncias da apreensão.

6. A desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é incabível, pois, nos termos do §2º do referido artigo, a destinação da droga ao consumo pessoal deve ser analisada considerando a quantidade apreendida, o local e as condições da ação, bem como a conduta do agente. No caso, as circunstâncias indicam inequívoca destinação ao comércio ilícito.

7. O fato de o acusado alegar ser usuário de drogas não descaracteriza a mercancia ilícita, pois é comum que usuários também se dediquem ao tráfico para sustentar o próprio vício.

8. A pena foi fixada em observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante constitui prova idônea para embasar a condenação, desde que colhido sob o crivo do contraditório.

2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, são elementos aptos a caracterizar o tráfico de drogas, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

3. O fato de o agente ser usuário de drogas não impede a configuração do crime de tráfico, sendo possível a coexistência das condutas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS COITINHO JUNIOR
em face da Sentença de id 11285280 - fls. 31/32, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos,
e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no id 11285642, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei, afirmando que a droga apreendida com o acusado era destinada ao seu consumo pessoal.

Contrarrazões (id 11285644) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 11335784).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS COITINHO JUNIOR
em face da Sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei, afirmando que a droga apreendida com o acusado era destinada ao seu consumo pessoal.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

“ (...) no dia 18 de janeiro de 2023, por volta das 16 horas e 51 minutos, durante patrulhamento na Rua Monte Negro, Vila Nova De Colares, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 13 (treze) papelotes de substância conhecida como "cocaína", 81 (oitenta e uma) buchas da substância conhecida como "maconha", 100 (cem) pinos de substância conhecida como "cocaína", 51 (cinquenta e um) pedras substância conhecida como "crack", 06 (seis) pinos da substância conhecida como "maconha", além de R$130,00 (cento e trinta reais) em espécie (auto de apreensão, fl. 13 e auto de constatação provisório, fl. 15).

Apontam os autos que, na data do evento, Policiais Militares realizaram patrulhamento no Bairro Vila Nova De Colares, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Segundo os autos, que ao chegarem no endereço mencionado, puderam ver o indivíduo que estava abaixado e colocando algo na caixa de esgoto, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga em sua bicicleta, mas foi alcançado pela guarnição.

Consta os autos, que foi realizada busca pessoal, tendo sido encontrado com este uma quantia em dinheiro no valor de R$130,00 (cento e trinta reais) em espécie, em seu bolso da bermuda foram localizadas 03 (três) buchas da substância conhecida como "maconha", e em sua mão continha 03 (três) pedras substância conhecida como "crack".

Os militares realizaram buscas nas proximidades e na caixa de esgoto onde DOUGLAS foi avistado colocando algo, sendo encontrado o restante das substâncias mencionadas conhecidas como "maconha", "cocaína" e "crack".

Em depoimento prestado por DOUGLAS COITINHO JÚNIOR, o denunciado afirma que estava no local dos fatos praticando o tráfico de drogas, mas alega que somente parte da droga apreendida é de sua propriedade.”

Diante de tais apontamentos e após minuciosa análise dos autos, conclui-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão (id 11285278 - fls. 13/14), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (id 11285278 - fls. 15/16), Laudo Químico Definitivo (id 11285280 - fls. 17/17-verso) e Boletim Unificado (id 11285278 - fls. 24/27), que comprovam que foram apreendidos com o acusado 13 (treze) papelotes de cocaína, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, 100 (cem) pinos de cocaína, 51 (cinquenta e um) pedras de crack, 06 (seis) pinos de maconha, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência do STJ, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

Assim, têm-se que o depoimento do policial, colhido na condição de testemunha, goza de presunção de idoneidade servindo para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

Nesse sentido, dos depoimentos colhidos em Juízo, extrai-se que a testemunha SD/PMES YGHOR FELISBERTO MODESTO DE AMORIM, policial militar que realizou a abordagem do apelante, relatou que durante patrulhamento pelo local conhecido como de intenso tráfico de drogas, foi efetuada a abordagem de Douglas, oportunidade em foram apreendidos os entorpecentes, vejamos:

“
que se recorda do réu; que ele fica sempre no local; que na região onde o réu foi preso é muito utilizada para o tráfico; que

nas ruas ao redor os traficantes escondem drogas, em bueiros, caixa de energia; que no dia estavam em patrulhamento e adentaram na rua e foi possível ver o réu abaixado numa caixa de energia e foram abordar; que ele tentou sair com a bicicleta, mas não conseguiu e na mão dele tinha 3 pedras de crack, e R$ 130,00 e três buchas de maconha no bolso; que o réu não falou nada de relevante; que onde ele estava abaixado, na caixa de energia, tinha algumas substâncias ilícitas e em outros pontos também foram encontrados mais drogas; que conhecia o réu de ocorrências anteriores e é conhecido pelos policiais do local como “gago” e já foi visto no tráfico local depois dessa ocorrência, no mesmo local e mesmo modus operandi; que as drogas estavam embaladas para o comércio e não lembra se o dinheiro estava fracionado; que não lembra se o réu estava sozinho ou se tinha mais alguém em volta; (...) que

participou da diligência com mais 3 colegas; que não fizeram registro de vídeo pelo que se recorda; que nas abordagens anteriores ao réu não teve prisão, salvo engano, mas eles têm outras prisões pelo mesmo motivo; que não sabe onde o réu reside; que durante a diligência não lembra se terceira pessoa tentou contato com a polícia, mas a tia do Douglas estava presente na diligência, salvo engano e é comum pessoas e familiares tentarem intervir, mas não lembra nesse caso; (...)”.

Com efeito, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa.

Isso porque, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as circunstâncias da abordagem, efetuada em uma região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, aliadas ao flagrante armazenamento da droga em uma caixa de esgoto e à apreensão de uma quantidade e variedade expressiva de substâncias ilícitas, todas embaladas e em porções fracionadas prontas para a comercialização demonstram o envolvimento do acusado na prática do tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercancia ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios dos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que se caracterizam pela ausência de autorização ou pelo descumprimento de determinações legais.
4. (...) 5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, que relataram terem recebido imagens do acusado realizando a comercialização de entorpecentes e encontraram as substâncias ilícitas no local, em porções individualizadas, prontas para venda. O apelante admitiu que os pertences encontrados no local, incluindo uma mochila com entorpecentes, eram de sua propriedade. 6. O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo, com valor probatório suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição entre os relatos.

7. As características e o acondicionamento dos entorpecentes, bem como a ausência de indícios de consumo próprio, reforçam a destinação das substâncias ao tráfico. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de armazenamento e o contexto da apreensão são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 8.
O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível que o agente, mesmo usuário, dedique-se ao comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício, como aceita a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 08/03/2023, DJES 30/03/2023. (TJES - AC n.º 5000850-25.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 16/Dec/2024.)

Pelo exposto, não merece prosperar a pretensão de
desclassificação
para o tipo descrito no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, diante do acervo firme e coerente acostado ao feito, conforme argumentado.

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.